Tribunal: TJMT
Processo: 1005989-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005989-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), LAURA CHRISTINA NASCIMENTO MORENO LOPEZ - CPF: 570.007.511-34 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Antenor de Figueiredo Neto - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MATO GROSSO - SEMOB-MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 01.935.819/0001-03 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO SEM O PAGAMENTO DAS MULTAS - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
LAURA CHIRISTINA NASCIMENTO LOPES
, assistida por seu advogado, contra decisão interlocutória que, nos autos do Mandado de Segurança no 1009417-87.2019.8.11.0041, impetrado contra ato do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO, como SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MATO GROSSO – SEMOB-MT
, deferiu a liminar vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que licencie o veículo POLO SEDAN 1.6, ANO 2009 MODELO 2009, COR PRETA, PLACA NJE 7633 /MT, RENAVAM 00132751127, CHASSIS 9BWB09N7P031248 sem a exigência do pagamento prévio das multas, no entanto determinou a liberação do veículo condicionando o pagamento das taxas de estadia e remoção não superior ao período de 6 (seis) meses.

A agravante pugna pelo conhecimento do presente recurso e o deferimento da liminar da tutela antecipada, como autoriza o artigo 1019, I do CPC/2015, no sentido de suspender o pagamento das taxas administrativas, despesas de remoção (guincho), referentes aos dias de estada do veículo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data de entrada do veículo no pátio de apreensão.

Por fim, insurge em suas razões recursais, pela reforma parcial da decisão atacada, a fim de determinar a liberação do referido veículo da estadia do pátio sem o pagamento das taxas administrativas, despesas de remoção (guincho), referentes aos dias de estada do veículo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data de entrada no pátio de apreensão.

Foi indefiro o pedido de liminar (Id. 35946496).

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados que pugnaram pelo desprovimento do recurso (Id. 37917460 e 38597988).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 43557482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por LAURA CHRISTINA NASCIMENTO MORENO nos autos da Ação de Mandado de Segurança que move em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ , pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar formulado na inicial e, por conseguinte, determinou o licenciamento, sem a exigência do pagamento prévio das multas, e a liberação do veículo apreendido, mediante o pagamento das taxas de estadia e remoção não superiores a seis meses.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, onde recebeu o no 1009414-87.2019.8.11.0041 e dele sobreveio sentença proferida em 02/06/2020, sendo disponibilizada no DJ Eletrônico em 04/06/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da decisão objeto do agravo de instrumento nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
(destaquei)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ
. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014).

(destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020